Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-31.2021.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - IRREGULARIDADE NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO FATO INVESTIGADO - PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME - INDÍCIOS DE AUTORIA - PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - REMESSA DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo eproc n. 2000057.31.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000249-86.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – IRREGULARIDADE NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO FATO INVESTIGADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME – INDÍCIOS DE AUTORIA – PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – REMESSA DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição e determinar a remessa dos autos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para análise do feito, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal Militar. Não participaram do julgamento o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente, e o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Corregedor, por motivo de impedimento. RELATÓRIO Em 10/04/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.243/2018 - 9º BPM, com o objetivo de apurar os seguintes fatos, in verbis: I. Chegou ao conhecimento desta Autoridade Militar, através do REDS n. 2018- 015655568-001, que, no dia 08/04/2018, por volta das 19h56min, o cidadão W.M.S.A. teria sofrido ferimento causado por disparo de arma de fogo e se encontrava pedindo socorro no moto-táxi “Confiança”, localizado na Rua Camilo Discacciati, n° 65, bairro Grogotó, Barbacena/MG; II. Diante do ocorrido e por existir denúncia testemunhal que possivelmente o disparo teria sido efetuado por policiais militares que se encontravam no turno de serviço, foi realizado levantamento preliminar no dia seguinte à data dos fatos; III. Após este levantamento, deu-se conhecimento que após tentativa de abordagem de motocicleta em fuga, houve disparo de arma de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fogo, o que culminou com posterior óbito do garupeiro do veículo acompanhado; IV. A conduta in loco, se comprovada, amolda-se à redação do artigo 205 do CPM - “Homicídio”, dentre outros crimes que porventura forem apurados; V. Diante dos fatos há necessidade de melhor esclarecimento das denúncias constantes nos documentos juntados aos autos, tendo em vista indícios da prática de condutas delituosas, o que não obsta o encarregado de diligenciar sem prejuízo ao eventual afloramento de outros tipos penais de natureza comum ou militar ou transgressões disciplinares de natureza residual. (Evento 1, OUT20,págs. 6/7 – processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003 ). O Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo encarregado (Evento 1, OUT25, págs. 73/102 – n. 2000249-86.2020.9.13.0003) e indiciou o 3º Sgt PM Claudiney Augusto Ferreira e o Cb PM Wellington Gomes do Amaral pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar; e o Cb PM André Luiz Barroso Milagres pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 205 do Código Penal Militar (Evento 1, OUT25, págs. 104/111). Os autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 106.243/2018 - 9º BPM foram remetidos a esta Justiça Militar e distribuídos sob o n. 0001472-82.2018.9.13.0002 (Evento 1, OUT25, pág. 115 do processo de referência). Em acolhimento à manifestação ministerial, o MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, em 05/07/2018, determinou, em relação ao 3º Sgt PM Claudiney Augusto Ferreira e ao Cb PM Wellington Gomes do Amaral, a juntada das folhas de antecedentes criminais e certidão de antecedentes criminais da Justiça comum e desta Justiça Militar, bem como a abertura de vista ao Ministério Público, para que se manifestasse, se fosse o caso, acerca da proposta de transação penal. Já em relação ao Cb PM André Luiz Barroso Milagres, determinou que cópia dos autos fosse remetida à Comarca de Barbacena/MG – Tribunal do Júri, em face do entendimento da incompetência da Justiça castrense para processar e julgar o crime de homicídio praticado no exercício de atividade policial militar (Evento 1, OUT25, págs. 113/114 e 116/117, respectivamente, do processo de referência). Encaminhadas cópias dos autos do Inquérito Policial Militar à Comarca de Barbacena, foi o Processo distribuído à 1ª Vara Criminal sob o n. 0079230-56.2018.8.13.0056 (Evento 1 - OUT25 – pág. 117 do processo de referência). Sobreveio então manifestação ministerial pela baixa do feito sob o argumento de já ter sido instaurado inquérito policial pela Polícia Civil daquela Comarca para apuração dos fatos relacionados ao crime previsto no artigo 121 do Código Penal, a qual foi acolhida por aquele juízo (Evento 1, OUT26 e OUT27 do processo de referência). Simultaneamente, tramitava, também na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barbacena/MG, o Inquérito Policial de Portaria n. 7084219, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instaurado em 09/04/2018, tendo como objeto de investigação os seguintes fatos, in verbis: [...] tendo tomado conhecimento que a vítima WARLEN MAGNO DE SOUZA ANDRE fora alvejada por disparo de arma de fogo e veio a óbito horas depois, conforme narrado(s) no(s) expediente(s) 2018-015655568-001, que versa (m) sobre o(s) delito(s) previsto(s), em tese, no(s) art. 121 do Decreto Lei 2848/40 em desfavor de em face da(s) vítima(s) WARLEN MAGNO DE SOUZA ANDRE (evento 1 - INIC1 e CAPA2 do processo de referência). Concluídas as investigações do referido Inquérito Policial, em 28/03/2019, foi o Cb PM André Luiz Barroso Milagres indiciado como incurso nas sanções do art. 121 do Código Penal, figurando como vítima Warlen Magno de Souza André (Evento 1 - OUT17 – págs. 27/35 do processo de referência). Por conseguinte, remetidos os autos do Inquérito Policial à Justiça Comum em 02/04/2019 e distribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena sob o n. 0066831-92.2018.8.13.0056, o Ministério Público manifestou-se em 16/07/2019 no sentido de que os fatos investigados se amoldavam, na verdade, ao delito de lesão corporal seguida de morte previsto no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar (Evento 1 - OUT17 – págs. 36/44 do processo de referência). Em 26/11/2019, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG acolheu o parecer ministerial e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 1 - OUT17 – págs. 69/72 e 81 do processo de referência). Em 03/03/2020, os autos foram remetidos a esta Justiça Militar (Evento 1 - OUT17 – págs.82 do processo de referência). Os autos foram recebidos na forma física perante esta Justiça Castrense e, após conversão para o meio eletrônico, foram distribuídos, por sorteio, à Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual (3ª AJME), na data de 09/03/2020 (Eventos 1 e 2 do processo de referência). Em 11/03/2020, a MMa. Juíza de Direito da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, em análise, verificou que os fatos em exame já haviam sido apurados nos Autos n. 1472-82.2018.9.13.0002, motivo pelo qual determinou a redistribuição do feito à 2ª AJME, o que ocorreu na mesma data (Eventos 8 e 9 do processo de referência). Concedida vista dos autos ao Ministério Público, este manifestou-se no sentido de que os fatos em análise já haviam sido apurados no Inquérito físico n. 0001472-82.2018.9.13.0002 e de que, naquela oportunidade, foi extraída cópia dos autos com remessa ao Tribunal do Júri para a apuração do crime de homicídio do civil e, em relação à matéria de competência desta Justiça Militar, o feito seguiu o curso processual regular. Nessa esteira, requereu o Parquet o arquivamento do feito, pela sua baixa (Evento 14 do processo de referência). Em 22/07/2020, o MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, homologou o pedido de arquivamento, “em razão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 falta de interesse de agir, porque os documentos apresentados não trazem fato novo que justifique a instauração de outro procedimento”, e, em 26/10/2020, foi efetivada a baixa definitiva do feito (Eventos e 17 e 30 do processo de referência). Em 07/04/2021, o eminente Desembargador Corregedor deste Tribunal, com respaldo no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, promoveu, então, a presente representação. Esclareceu o e. Des. Corregedor que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, “não houve uma apuração dos mesmos fatos do Inquérito da Polícia Civil nos autos n. 0001472-82.2018.9.13.0002”. Destacou que, “em relação ao fato que vitimou fatalmente o civil W.M.S.A. não houve o devido processamento por órgão judiciário algum”, pois a Justiça Comum reconheceu não ser o caso de sua competência por não haver um crime doloso contra a vida, e o juízo da 2ª AJME não analisou eventual delito de lesão corporal seguida de morte. Concluiu que o irregular arquivamento dos Autos n. 2000249-86.2020.9.13.0003 se deve ao fato de, além de haver indícios de autoria e materialidade do crime de lesão corporal seguida de morte no caso em exame, não ter havido a devida análise do feito oriundo do juízo da Comarca de Barbacena/MG (Evento 1, OUT17, págs. 37/44 e 69/72). Ao final, requereu a reforma da decisão de arquivamento promovida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e, via de consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, ainda, se for o caso, designação de outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (Evento 3). A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos: Pois bem, a correição parcial mediante representação do Corregedor da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo era prevista na alínea “b” do artigo 498 do CPPM, a qual teve sua execução suspensa pela Resolução n. 27 de 07/05/96 do Senado Federal, em face de o STF haver declarado a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei n. 7.040/82, que, por sua vez, alterou a redação original do aludido dispositivo. Contudo, subsiste vigente a disposição regimental análoga contida no artigo 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como o subsequente artigo 209 que estabelece o rito do recurso em sentido estrito para o processamento da correição parcial nessa hipótese. Deste modo, diante da expressa previsão regimental, a representação deve ser conhecida. No que diz respeito ao mérito da questão, esta Procuradoria de Justiça se vê impossibilitada de adentrá-lo, uma vez que somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais cabe a análise da ocorrência ou não de crime militar quando o Promotor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, conforme preceitua o artigo 397 do CPPM. Pelo exposto, estando preenchidos os requisitos necessários ao processamento da correição parcial por iniciativa do Corregedor, nos termos do artigo 208 do RITJMMG, o Ministério Público opina pelos conhecimento e julgamento da representação pelo Órgão competente. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a presente correição parcial por representação oferecida pelo Corregedor deste TJMMG deve ser julgada procedente pelos motivos que passo a expor. Conforme relatado, o MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, nos autos do Processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003, em 22/07/2020, homologou pedido ministerial de arquivamento do Inquérito Policial de Portaria n. 7084219, oriundo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barbacena, sob o fundamento de inexistência de fato novo que justificasse a instauração de novo procedimento, porque os fatos ali investigados já haviam sido apurados nos autos do Processo n. 0001472-82.2018.9.13.0002. Ora, é importante observar que a supramencionada peça inaugural (Inquérito Policial de Portaria n. 7084219) traz o seguinte conteúdo: A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo(a) Delegado(a) de Polícia que esta subscreve, com fundamento no art. 5º, c/c art. 144, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c art. 136, inciso I, da Constituição Estadual de Minas Gerais, arts. 4º e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 10, II, da Lei Complementar Estadual de Minas Gerais de n. 129, de 2013, tendo tomado conhecimento que a vítima WARLEN MAGNO DE SOUZA ANDRE fora alvejada por disparo de arma de fogo e veio a óbito horas depois, conforme narrado(s) no(s) expediente(s) 2018-015655568-001, que versa (m) sobre o(s) delito(s) previsto(s), em tese, no(s) art. 121 do Decreto Lei 2.848/40 em desfavor de em face da(s) vítima(s) WARLEN MAGNO DE SOUZA ANDRE instaura Inquérito Policial e determina ao(à) Sr(a). Escnvã(o) que, autuada esta e as peças que a instruem, adote as seguintes providências: [...] – evento 1, CAPA2. Na mesma esteira, cumpre consignar que o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 106.243/2018 - 9º BPM, que tramitou perante esta Justiça Militar sob o n. 0001472-82.2018.9.13.0002 (Evento 1, OUT25, pág. 115 do processo de referência), abarcava, em sua peça inaugural, o mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fato narrado no Inquérito Policial de Portaria n. 7084219 supramencionado, senão vejamos: I. Chegou ao conhecimento desta Autoridade Militar, através do REDS n. 2018- 015655568-001, que, no dia 08/04/2018, por volta das 19h56min, o cidadão W.M.S.A. teria sofrido ferimento causado por disparo de arma de fogo e se encontrava pedindo socorro no moto-táxi “Confiança”, localizado na Rua Camilo Discacciati, n° 65, bairro Grogotó, Barbacena/MG; II. Diante do ocorrido e por existir denúncia testemunhal que possivelmente o disparo teria sido efetuado por policiais militares que se encontravam no turno de serviço, foi realizado levantamento preliminar no dia seguinte à data dos fatos; III. Após este levantamento, deu-se conhecimento que após tentativa de abordagem de motocicleta em fuga, houve disparo de arma de fogo, o que culminou com posterior óbito do garupeiro do veículo acompanhado; VI. A conduta in loco, se comprovada, amolda-se à redação do artigo 205 do CPM - “Homicídio”, dentre outros crimes que porventura forem apurados; VII. Diante dos fatos há necessidade de melhor esclarecimento das denúncias constantes nos documentos juntados aos autos, tendo em vista indícios da prática de condutas delituosas, o que não obsta o encarregado de diligenciar sem prejuízo ao eventual afloramento de outros tipos penais de natureza comum ou militar ou transgressões disciplinares de natureza residual. (Evento 1, OUT20,págs. 6/7 – processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003 ). Todavia, verifica-se que se encontra equivocada a manifestação do Parquet atuante na 2ª AJME, acolhida pelo Corrigido, no sentido de que os fatos objeto do Processo n. 2000249-86.2020.9.13.0003 já haviam sido apurados no Processo n. 0001472-82.2018.9.13.0002, que tramitou naquela Auditoria. Isso porque constata-se que, àquela época, o fato pertinente ao suposto crime de homicídio não foi objeto de análise nesta Justiça Militar, haja vista o entendimento do MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, exarado em 05/07/2018, da incompetência da Justiça castrense para processar e julgar o referido delito, o que motivou a remessa de cópia dos autos para a Comarca de Barbacena/MG – Tribunal do Júri (Evento 1, OUT25, págs. 116/117, do processo de referência). É importante observar também que, aportado o feito na Justiça comum, no juízo da 1ª Vara Criminal (autos do Processo n. 0079230-56.2018.8.13.0056), sobreveio decisão que determinou a baixa do feito, em face do entendimento de que já havia sido instaurado inquérito policial pela Polícia Civil daquela Comarca para apuração dos mesmos fatos relacionados ao crime previsto no artigo 121 do Código Penal (Evento 1, OUT27 do processo de referência). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ocorre que o Inquérito Policial citado por aquele Juízo é o mesmo que subsidiou o Processo n. 0066831-92.2018.8.13.0056, qual seja, o Inquérito Policial de Portaria n. 7084219. Conforme relatado, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena acolheu o entendimento ministerial no sentido de que os fatos investigados se amoldavam, na verdade, ao delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar e, por tal motivo, determinou a remessa do feito à Justiça Militar. Por conseguinte, aportado em um primeiro momento na 3ª AJME, foram os autos redistribuídos, por prevenção, à 2ª AJME, após a verificação de que os fatos em exame já haviam sido apurados nos Autos n. 1472-82.2018.9.13.0002. Por tais razões, resta incontroverso que o mesmo fato investigado, tanto no Inquérito Policial de Portaria n. 7084219, como no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 106.243/2018 - 9º BPM – que vitimou fatalmente Warlen Magno de Souza André por disparo de arma de fogo –, carece da devida análise e processamento na esfera judicial. Dessa forma, razão assiste ao e. Corregedor desta Justiça especializada ao concluir que a decisão do Corrigido que determinou o arquivamento do procedimento investigatório é irregular, porque não houve a devida atenção tanto à manifestação do Órgão ministerial quanto à decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena, que declinou da competência para análise da matéria por esta Justiça Militar. Reitera-se que, da mesma forma, restou equivocado o entendimento de que os fatos já haviam sido objeto de análise no bojo do Processo n. 0001472-82.2018.9.13.0002. Ademais, entendo que a prova produzida no processo investigativo apresenta elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM. Nesse sentido, foi a manifestação da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barbacena nos autos do Processo n. 0066831-92.2018, quando da análise do Inquérito Policial n. 7084219, conforme se observa a seguir, in verbis: [..] Então, não sendo hipótese de arquivamento de plano, faz-se mister analisar o enquadramento da conduta típica praticada pelo Cabo Milagres. Conforme visto, restou claro nos autos que o referido militar efetuou o disparo de arma de fogo com vistas a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida por Fabiano, tendo como carona a vítima Warlen. Apesar dele ter se utilizado de um instrumento com evidente potencialidade lesiva, não se pode olvidar que um único disparo foi feito pelo Cabo Milagres e para baixo, conforme foi constatado através da trajetória realizada pelo projétil no corpo da vítima (fls. 56/57). Logo, as evidências colhidas no bojo deste inquérito policial não demonstraram que o investigado agiu com a intenção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 matar os ocupantes da motocicleta em fuga, seja com dolo direto ou eventual. Diante destas circunstâncias, entende o Mistério Público que o policial militar André Luiz Barroso Milagres, ao realizar um único disparo e para baixo, assumiu o risco de lesionar um dos ocupantes da motocicleta, contudo, acabou por provocar a morte do carona por imprudência. Diante de todo o exposto, considerando que a conduta do investigado André Luiz Barroso Milagres: melhor se amolda ao crime previsto no artigo 209, §3° do Código Penal Militar, requer o Ministério Público a remessa do presente feito à Justiça Militar por ser a competente para sua análise e julgamento, nos termos do artigo 9o do Código Penal Militar. Por tais razões, julgo procedente a presente correição e determino sejam os presentes autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, para análise do feito, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. Relator, para igualmente dar provimento à presente representação do Exmo. Sr. Corregedor da Justiça Militar. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, para julgar procedente a correição parcial. DES. JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator